Tribunal: TJSP
Processo: 2048580-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - ISSQN dos exercícios de 1995 a 2000 - Decisão agravada que permitiu a cobrança, pelo Município, de honorários advocatícios fixados no despacho inaugural da Execução Fiscal - Feito executivo que, todavia, não poderia ter sido ajuizado, vez que os créditos tributários estavam com sua exigibilidade suspensa, por força de depósito do montante integral da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - ISSQN dos exercícios de 1995 a 2000 - Decisão agravada que permitiu a cobrança, pelo Município, de honorários advocatícios fixados no despacho inaugural da Execução Fiscal - Feito executivo que, todavia, não poderia ter sido ajuizado, vez que os créditos tributários estavam com sua exigibilidade suspensa, por força de depósito do montante integral da dívida, realizado em Ação Anulatória na qual foram discutidos os débitos em testilha - Depósito efetuado antes do ajuizamento da execução - Feito executivo que deve ser extinto, nos termos do art. 330, III, do CPC - Jurisprudência do E. STJ e desta E. Corte - Honorários inaugurais que, por conseguinte, reputam-se inexigíveis - Decisão reformada, condenado o Município, à vista do Princípio da Causalidade, a verba honorária, fixada, na hipótese, por equidade - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048580-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado MUNICIPIO DE MOGI
GUAÇU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO
E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048580-32.2020.8.26.0000 -Voto no 8655
2
Agravo de Instrumento no 2048580-32.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S.A.
Agravada: Municipalidade de Mogi Guaçu
Comarca: Mogi Guaçu
Juiz de origem: Fernando Colhado Mendes
VOTO No 8655
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - ISSQN
dos exercícios de 1995 a 2000 - Decisão agravada que
permitiu a cobrança, pelo Município, de honorários
advocatícios fixados no despacho inaugural da Execução
Fiscal - Feito executivo que, todavia, não poderia ter sido
ajuizado, vez que os créditos tributários estavam com sua
exigibilidade suspensa, por força de depósito do montante
integral da dívida, realizado em Ação Anulatória na qual
foram discutidos os débitos em testilha - Depósito efetuado
antes do ajuizamento da execução - Feito executivo que
deve ser extinto, nos termos do art. 330, III, do CPC -
Jurisprudência do E. STJ e desta E. Corte - Honorários
inaugurais que, por conseguinte, reputam-se inexigíveis -
Decisão reformada, condenado o Município, à vista do
Princípio da Causalidade, a verba honorária, fixada, na
hipótese, por equidade - Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pelo Banco Santander (Brasil) S/A, nos autos de Execução Fiscal contra ele
ajuizada pela Municipalidade de Mogi Guaçu, em face da r. decisão de fls.
19/21 dos autos de origem, por meio da qual o D. Juízo a quo lhe determinou
que pagasse, em favor da exequente, os honorários sucumbenciais previamente
fixados no despacho inaugural.
O agravante alega que não poderiam ter sido
arbitrados honorários sucumbenciais na Execução Fiscal, já que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048580-32.2020.8.26.0000 -Voto no 8655
3
ajuizamento anterior de Ação Anulatória, discutindo os mesmos débitos, com
efeito suspensivo decorrente de depósito dos valores (Autos no
0000920-58.2000.8.26.0362), de modo que a Execução nem sequer deveria ter
sido proposta. Dessa sorte, o Município foi quem deu causa à presente
demanda, cujo ajuizamento era indevido, devendo ele próprio, portanto, ser
condenado aos honorários. Afirma, ainda, que os honorários fixados no início
da Execução possuem caráter provisório e, por isso, só poderiam ser
considerados devidos em caso de pronto pagamento do débito ou de derrota
em Embargos à Execução, o que não ocorreu, dado que a dívida foi
questionada (e extinta em sua quase totalidade) na referida Ação Anulatória, e
não na Execução. Por fim, aduz que, mesmo se entendendo pela legalidade da
condenação a honorários, deve ser considerado que mais da metade dos
valores cobrados foram considerados indevidos na Anulatória, ensejando, nos
honorários a serem pagos na Execução, a condenação recíproca ou,
subsidiariamente, a redução do valor, considerando-se a redução do proveito
econômico a ser obtido pela Municipalidade com a extinção, na Anulatória, de
51% dos débitos.
Requer, como pedido principal, o provimento
integral do recurso, reconhecendo-se a inexigibilidade dos honorários
arbitrados em favor da Municipalidade, vez que a Ação Anulatória foi
distribuída antes da Execução, devendo ela ser condenada ao pagamento de
honorários. Subsidiariamente, requer, nesta ordem: (i) a revisão da verba
honorária, considerando-se que seu arbitramento no despacho inicial é
provisório e que o débito foi parcialmente cancelado na Ação Anulatória; (ii)
caso se entendam devidos os honorários, que se reconheça a sucumbência
recíproca, visto que assim foi estipulado na Ação Anulatória conexa, em que
se discutiram os mesmos débitos; (iii) caso não acolhidos nenhum dos pedidos
anteriores, que sejam arbitrados honorários sobre o valor reconhecido como
devido na Ação Anulatória, isto é, o real proveito econômico obtido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048580-32.2020.8.26.0000 -Voto no 8655
4
Municipalidade.
Não houve pedido liminar.
Contraminuta a fls. 369/373.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Trata-se, na origem, de Execução Fiscal,
ajuizada em 27/12/2000 pelo Município de Mogi Guaçu em face do Banco
Real S/A (sucedido pelo ora agravante), visando à cobrança de débitos de
ISSQN referentes aos exercícios de 1995 a 2000 (fls. 34/43).
Diferentemente do quanto pontuado na
decisão agravada, a Ação Anulatória de no 0000920-58.2000.8.26.0362,
transitada em julgado em 2018, na qual se discutiram os mesmos débitos (fls.
70/93), foi ajuizada pelo agravante antes da Execução Fiscal, também no ano
de 2000, e não em 2002, como equivocadamente informado nas
movimentações do sistema E-SAJ.
Isso se denota do fato de o comprovante do
depósito judicial, realizado naqueles autos e correspondente à exata
integralidade do débito originalmente cobrado na Execução, ser datado de
26/10/2000 (fls. 97/98).
Além disso, no número de processo da Ação
Anulatória o código referente ao ano do protocolo é o número “2000”, e a fls.
95 daqueles autos foi expedida certidão atestando que os autos foram
distribuídos em 09/11/2000, às 16h32min (fls. 06).
Isso
em
vista,
reputa-se
indevido
o
ajuizamento da execução após o depósito integral do montante do débito, vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048580-32.2020.8.26.0000 -Voto no 8655
5
que, independentemente de decisão expressa, os créditos em cobrança estavam
com sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II, do Código
Tributário Nacional, o que macula a liquidez, a certeza e a exigibilidade dos
títulos executivos.
Nesse sentido:
“DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONTROVERTIDO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
TRIBUTO. DIREITO DO CONTRIBUINTE.
DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO. PODE SER
EFETUADO NOS AUTOS DE PROCESSO
CAUTELAR
OU
DA
AÇÃO
PRINCIPAL
(DECLARATÓRIA
OU
ANULATÓRIA).
ACÓRDÃO
EM
CONFRONTO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I O acórdão recorrido está em confronto com o
entendimento desta Corte, no sentido de que o
depósito do montante integral do crédito
tributário controvertido, a fim de suspender a
exigibilidade do tributo, constitui direito do
contribuinte,
prescindindo
de
autorização
judicial e podendo ser efetuado nos autos de
processo
cautelar
ou
da
ação
principal
(declaratória ou anulatória). II A agravante
não apresenta, no regimental, argumentos
suficientes
para
desconstituir
a
decisão
agravada. III Agravo regimental improvido.”
(STJ AgRg no AREsp no 646123/RJ, Relatora
Ministra Regina Helena Costa, D.J. 10/03/2016)
(g.n.)
Agravo de instrumento. Execução fiscal. IPTU do
exercício de 2016. Exceção de pré-executividade.
Decisão que rejeitou a tese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, sob o
fundamento de que já teria se operado o trânsito
em julgado administrativo. Insurgência das
excipientes. Acolhimento. Extemporaneidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048580-32.2020.8.26.0000 -Voto no 8655
6
recurso
administrativo.
Inocorrência.
Inobservância pela autoridade administrativa do
prazo previsto em lei para a apresentação de
recurso no processo administrativo. Intimação do
contribuinte da decisão final administrativa, que
enfrentava o mérito, já no curso da ação.
Execução fiscal de crédito suspenso nos termos
do art. 151, III, do CTN. Título executivo que
deve retratar obrigação líquida, certa e exigível.
Caracteres que devem estar presentes no
momento da propositura da ação. CDA que, na
hipótese, não traduz obrigação certa e exigível.
Inteligência do art. 803, I e parágrafo único, do
CPC/15. Extinção do feito, sem resolução do
mérito, por ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, com a condenação da
exequente
ao
pagamento
de
honorários
sucumbenciais, pelo princípio da causalidade.
Recurso provido.
(TJSP AI no 2044200-34.2018.8.26.0000, Rel.
Ricardo Chimenti, D.J. 23/11/2018) (g.n.)
Isso em vista, é de rigor a extinção da
presente execução, nos termos do art. 330, III, do CPC, com o consequente
afastamento da condenação do agravante aos honorários advocatícios fixados
no despacho inaugural, pois, em que pese a necessidade de remuneração dos
procuradores, o banco recorrente não deu causa à demanda, pois, como visto,
estando suspenso o crédito, o Município nem sequer poderia ter promovido a
cobrança.
Sucumbente a Municipalidade, fica ela
condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por
equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do § 8o do art. 85 do
CPC, considerando que, na Ação Anulatória de no
0000920-58.2000.8.26.0362, já haviam sido distribuídos os ônus da
sucumbência referentes aos débitos em si.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048580-32.2020.8.26.0000 -Voto no 8655
7
Ante todo o exposto, dou provimento ao
recurso, nos termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora